Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-76.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PRELIMINAR. FALTA DE DIALETICIDADE. AFASTADA.
MÉRITO. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO CONTAS. ÓRGÃO COMPETENTE.
DECISÃO IRRECORRÍVEL. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. ATO DOLOSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO
EXAURIMENTO. PRAZO OITO ANOS. DECISÃO NÃO SUSPENSA OU
ANULADA. PODER JUDICIÁRIO. FUNÇÃO PÚBLICA. DEFINIÇÃO.
IMBRICAMENTO. AGENTE PÚBLICO. PESSOA FÍSICA. PREPOSTO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO. QUALQUER TÍTULO. VÍNCULO.
PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO PRIVADA. RECEBIMENTO. VERBA FEDERAL.
GESTOR. PRÁTICA DE ATOS. PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1 - Tratando-se de verba pública federal a competência para julgamento das
contas é do Tribunal de Contas da União, abrangendo todos que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário. Inteligência
do art. 71, inciso II da Constituição Federal. Precedentes STF.

2 - Conforme previsão da Lei nº 8.443/92, das decisões do Tribunal de Contas da
União em Tomadas de Contas Especial são cabíveis três recursos em âmbito
administrativo, denominados Reconsideração, Embargos de Declaração e
Revisão, este ao plenário. In casu, configura-se irrecorrível na esfera
administrativa o Acórdão em Reconsideração que manteve o Acórdão proferido na
Tomada de Contas diante da inexistência de manejo de Embargos de Declaração
e/ou Revisão, mormente tendo decorrido prazo sem notícia de sua interposição
nos autos.

3 - Caracteriza-se exercício de função pública para os fins do art. 1º, inciso I,
alinea 'g' da Lei Complementar nº 64/90 a atribuição a dirigente de pessoa jurídica
Num. 20456466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

de direito privado, mediante convênio com a Administração Pública, de atos
próprios de agente público, mormente para representá-la em atos jurídicos, a
exemplo da condução de processos licitatórios, assinatura de contratos
administrativos e empenho de verbas públicas federais, devendo o dirigente, em
sua atuação, submeter-se aos princípios que regem a Administração Pública, em
especial, a probidade administrativa e suportar os efeitos políticos decorrentes de
sua boa ou má gestão.

4 - In casu, configura-se inelegível o presidente de associação privada que
mediante celebração de convênio com pessoa jurídic

Inteiro teor:
17/03/2022
Número: 0600264-76.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600264-76.2020.6.16.0045
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600264-
76.2020.6.16.0045 (DRAP n.º 0600262-09.2020.6.16.0045) que julgou improcedente o pedido de
impugnação proposto pelo Ministério Público desta Zona Eleitoral, e, de consequência, deferiu o
pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador de Odair Jose de França Mandzierocha,
considerando-o habilitado a disputar as eleições do corrente ano pelo partido Avante. (Impugnação
pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Odair Jose de França Mandzierocha,
ao cargo de vereador no município de Rio Bonito do Iguaçu/PR, pelo partido Avante, tendo como
fundamento de que o impugnado, durante o período em que exerceu o cargo de Presidência da
CACIA (Associação dos Moradores do Assentamento Ireno Alves), teve suas contas desaprovadas,
"por ato de irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa",
causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g da Lei Complementar 64/90..) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
ODAIR JOSE DE FRANCA MANDZIEROCHA (RECORRIDO)
JOSINALDO DA SILVA VEIGA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20456
466
12/01/2021 14:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.322

RECURSO ELEITORAL 0600264-76.2020.6.16.0045 – Rio Bonito do Iguaçu – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: ODAIR JOSE DE FRANCA MANDZIEROCHA
ADVOGADO: JOSINALDO DA SILVA VEIGA - OAB/PR0022255
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PRELIMINAR. FALTA DE DIALETICIDADE. AFASTADA.
MÉRITO. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO CONTAS. ÓRGÃO COMPETENTE.
DECISÃO IRRECORRÍVEL. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. ATO DOLOSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO
EXAURIMENTO. PRAZO OITO ANOS. DECISÃO NÃO SUSPENSA OU
ANULADA. PODER JUDICIÁRIO. FUNÇÃO PÚBLICA. DEFINIÇÃO.
IMBRICAMENTO. AGENTE PÚBLICO. PESSOA FÍSICA. PREPOSTO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO. QUALQUER TÍTULO. VÍNCULO.
PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO PRIVADA. RECEBIMENTO. VERBA FEDERAL.
GESTOR. PRÁTICA DE ATOS. PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1 - Tratando-se de verba pública federal a competência para julgamento das
contas é do Tribunal de Contas da União, abrangendo todos que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário. Inteligência
do art. 71, inciso II da Constituição Federal. Precedentes STF.

2 - Conforme previsão da Lei nº 8.443/92, das decisões do Tribunal de Contas da
União em Tomadas de Contas Especial são cabíveis três recursos em âmbito
administrativo, denominados Reconsideração, Embargos de Declaração e
Revisão, este ao plenário. In casu, configura-se irrecorrível na esfera
administrativa o Acórdão em Reconsideração que manteve o Acórdão proferido na
Tomada de Contas diante da inexistência de manejo de Embargos de Declaração
e/ou Revisão, mormente tendo decorrido prazo sem notícia de sua interposição
nos autos.

3 - Caracteriza-se exercício de função pública para os fins do art. 1º, inciso I,
alinea 'g' da Lei Complementar nº 64/90 a atribuição a dirigente de pessoa jurídica
Num. 20456466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

de direito privado, mediante convênio com a Administração Pública, de atos
próprios de agente público, mormente para representá-la em atos jurídicos, a
exemplo da condução de processos licitatórios, assinatura de contratos
administrativos e empenho de verbas públicas federais, devendo o dirigente, em
sua atuação, submeter-se aos princípios que regem a Administração Pública, em
especial, a probidade administrativa e suportar os efeitos políticos decorrentes de
sua boa ou má gestão.

4 - In casu, configura-se inelegível o presidente de associação privada que
mediante celebração de convênio com pessoa jurídica de direito público recebe
atribuições próprias de gestor público e, nessa qualidade, recebe repasse de
verbas federais, promove procedimento licitatório, firma contratos administrativos e
fica responsável pela aprovação de documentos fiscais, pagamento de contratos e
fiscalização da prestação dos serviços quando de sua atuação decorre a prática
dolosa de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário apurada
por órgão competente em procedimento que culminou com a rejeição de contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/11/2020

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura de ODAIR JOSÉ DE
FRANÇA MANDZIEROCHA, ao cargo de Vereador pelo Avante sob o número 70013.

O Ministério Público Eleitoral impugnou o registro sob a alegação de que o
impugnado, durante o período em que exerceu o cargo de Presidência da CACIA (Associação
dos Moradores do Assentamento Ireno Alves, teve suas contas desaprovadas, “por ato de
irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa”.

Por sentença, o juízo a quo julgou improcedente a impugnação.

Irresignado, o impugnante recorreu, alegando, em síntese: (i) a restrição levada a
efeito pelo Juízo a quo é inconstitucional, na medida em que viola os princípios constitucionais da
moralidade e da probidade administrativa, permitindo que agente ímprobo e que demonstrou
imoralidade na gestão de coisa subvencionada com recursos públicos venha a concorrer e
eventualmente assumir cargos públicos, em evidente proteção insuficiente dos referidos bens
constitucionalmente; (ii) deve-se, assim, reestabelecer a interpretação do dispositivo que esteja
em consonância com o texto constitucional, qual seja: interpretação simplesmente declaratória,
em compasso com o conceito legal de função pública, como sendo aquela exercida por agente
Num. 20456466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

público, em qualquer de suas formas, tal qual delineado no art. 1º, caput e parágrafo único, da Lei
8.429/92.

Contrarrazões pelo recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade:

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 16/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 19/10/2020.

Preliminar:

Aduz o recorrido afronta ao princípio da dialeticidade "pois não impugnou a
aplicação do art. 14, I do Código Civil". Assim afirma que o recurso não deve ser conhecido.

A tese não vinga.

Da sentença colhe-se que o fundamento para o julgamento improcedente foi a
impossibilidade de se realizar interpretação extensiva do conceito de agente público para o fim de
abarcar dirigente de pessoa jurídica de direito privado. Portanto, o reconhecimento da natureza
jurídica de direito privado da associação foi uma das premissas utilizadas pelo juízo de primeiro
grau para concluir pela não configuração da inelegibilidade.

A tese recursal insurge-se exatamente contra a resolução do juízo de primeiro grau,
sustentando o recorrente, em síntese, que a partir da redação do dispositivo legal da Lei
Complementar nº 64/90 é possível extrair interpretação declaratória para afirmar que o conceito
de agente e/ou função pública é aquele retirado da lei de improbidade administrativa e, portanto,
aplicável ao recorrido.

Portanto, resta plenamente estabelecida a dialeticidade, não se acolhendo a
preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito:

A questão devolvida a esta Corte Eleitoral resume-se a verificar se a rejeição das
contas apresentadas pelo recorrido - na qualidade de Presidente da Associação de Moradores do
Assentamento Ireno Alves dos Santos (CACIA) - enquadra-se na inelegibilidade prevista no art.
Num. 20456466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

1º, I alínea 'g', da Lei Complementar nº 64/90.

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a
partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal
, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição.

Para caracterização da inelegibilidade em comento devem estar presentes os
seguintes requisitos cumulativos: (i) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo;
(iii) desaprovação decorrente de (a) irregularidade insanável que configure (b) ato de improbidade
administrativa, (c) praticado na modalidade dolosa; (iv) não exaurimento do prazo de oito anos
contados da publicação da decisão; e (v) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.

Primeiro, consigno que restou incontroversa a qualidade do recorrido de Presidente
da Central de Associações Comunitárias do Assentamento Ireno Alves dos Santos (CACIA) no
período de 01/05/2008 a 23/11/2010. Passo à análise dos pressupostos:

(i) Rejeição de contas:

Instruiu a inicial de impugnação cópia do Acórdão nº 902/2016 - 1ª Câmara do
Tribunal de Contas da União exarado nos autos de Tomada de Contas especial nº 025.501/2013-
5 que cuida de irregularidades constatadas na execução dos Convênios CRT/PR 76.000/04 e
CRT/PR 78.000/04, celebrados entre Superintendência Regional do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Central de Associações Comunitárias do
Assentamento Ireno Alves dos Santos (CACIA) referente a período em que o recorrido era seu
Presidente.

Nele constou rejeição das contas com a condenação em recolher valores aos cofres
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Colho trecho do respectivo
Acórdão:

9.3. julgar irregulares as contas, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea “c”,
19, caput e 23, III, da Lei 8.443/1992, e no art. 71, inciso II, in fine, da Constituição Federal de
1988, dos responsáveis Amélio Moyses, Odair José de França Mandzierocha, Central de
Associações Comunitárias do Assentamento Ireno Alves dos Santos (Cacia) e Cooperativa
Iguaçu de Prestação de Serviços (Cooperiguaçu), condenando - os, solidariamente, conforme
quadro a seguir, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas e acrescidas
dos juros de mora devidos, a partir da data discriminada até o efetivo recolhimento, nos termos
da legislação em vigor, fixando - lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores
aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

(ii) Órgão competente e decisão irrecorrível no âmbito administrativo:
Num. 20456466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

Tratando-se de verba pública federal, a competência para julgamento das contas é
do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso II da Constituição Federal.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
(...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Fixando a competência do Tribunal de Contas da União para tomada de contas
especial em caso análogo, reproduzo precedente do Supremo Tribunal Federal:

"A competência do TCU para julgar contas abrange todos quantos derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, devendo ser aplicadas aos
responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei, lei que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano
causado aos cofres públicos (art. 71, II, da Constituição do Brasil/1988 e art. 5º, II e VIII, da Lei
8.443/1992). A tomada de contas especial não consubstancia procedimento administrativo
disciplinar. Tem por escopo a defesa da coisa pública, buscando o ressarcimento do dano
causado ao erário. Precedente (MS 24.961, rel. min. Carlos Velloso, DJ de 4-3-2005).
[MS 25.880, rel. min. Eros Grau, j. 7-2-2007, P, DJ de 16-3-2007, não destacado no original]"

Outrossim, verifica-se que contra o mencionado Acórdão do Tribunal de Contas da
União foi manejado o recurso cabível denominado Reconsideração pelo art. 32, I da Lei
8.443/1992, ao qual foi negado provimento em sessão datada de 30/01/2018, do qual se
reproduz o sumário:

SUMÁRIO: AUDITORIA.TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA ENTIDADES PRIVADAS
FEITAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA).
REPRESENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS DESTA TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. CONSOLIDAÇÃO DE ASSENTAMENTO PROMOVIDO
PELO INCRA. INCLUSÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS NA
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO. DÉBITO E MULTA. RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO. ADEQUADA CARACTERIZAÇÃO DO DÉBITO IMPUTADO E DA
REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA ORA RECORRENTE. CONHECIMENTO DO
RECURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

Ademais, não há notícia de que contra o mencionado Acórdão tenham sido
manejados Embargos de Declaração ou Recurso de Revisão, as duas únicas outras
possibilidades recursais em âmbito administrativo. Além disso, considerando o decurso de tempo
entre o mencionado Acórdão em Reconsideração e a presente data, já decorreram os prazos
para interposição daqueles recursos, motivo pelo qual reconhece-se a presença de decisão
irrecorrível no âmbito administrativo.

(iii) irregularidade insanável que configure ato dolo de improbidade
administrativa:

Com relação às irregularidades apontadas em tomada de contas especial
Num. 20456466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

envolvendo o ora recorrido, no que interessa ao presente, foi assim descrita no Relatório do
Acórdão do Tribunal de Contas da União:

(ix) indícios de superfaturamento nos contratos 1/2008 e 13/2009, celebrados com a
Cooperiguaçu, referentes à prestação de serviços de assistência técnica de longo prazo
(ouvidos em audiência os responsáveis Odair José de França Mandzierocha e Cláudia Sonda);

Já no voto que rejeitou as contas, a referida irregularidade foi assim deduzida:

Do exame levado a efeito pela Secex/PR, remanesceram, em suma, as seguintes
irregularidades que ensejaram dano ao Erário: (...); e (ii) execução dos Contratos 01/2008 e
13/2009, celebrados entre a Cacia e a Cooperiguaçu, com inclusão indevida dos custos relativos
aos encargos sociais.

(...)

14. De igual modo, assinto à análise oferecida pela Secex/PR quanto à inclusão indevida dos
custos referentes aos encargos sociais nos Contratos 01/2008 e 13/2009, celebrados entre a
Cacia e a Cooperiguaçu.

15. A Cooperiguaçu, na qualidade de cooperativa de trabalho, deve, nos termos do inciso IV do
art. 22 da Lei 8.212/1991, contribuir com 15% sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de
serviços relativamente à assistência técnica prestada por seus cooperados, estando, por outro
lado, desobrigada de recolher eventuais encargos sociais por não manter vínculo empregatício
com esses.

16. Corrobora tal assertiva, o fato de que dados colhidos na Relação Anual de informações
Sociais – RAIS indicarem que, nos exercícios de 2008 e 2009, a Cooperiguaçu manteve apenas
três funcionários com vínculo empregatício. Por seu turno, no exercício de 2010, o número de
empregados diminuiu para dois e, em 2011, não houve registro de empregado naquela
Cooperativa.

17. No entanto, foram incluídos na planilha de custos dos ajustes firmados os encargos sociais e
fiscais correspondentes a 90% da remuneração da equipe laboral.

18. Não custa rememorar que é pacífico o entendimento nesta Corte de que o ônus da prova é
daquele que se beneficiou do recurso público, pois litiga-se na esfera do Direito Público, assim,
compete ao responsável comprovar, de forma inequívoca, os valores aplicados.

19. Há que se ressaltar ainda que, no caso apreciado, foi realizada diligência junto ao Incra/PR
com vistas a facultar-lhe oportunidade de apresentar documentos que comprovassem o efetivo
recolhimento dos encargos sociais inseridos nas planilhas referentes aos Contratos 01/2008 e
13/2009. Entretanto, não foi juntado qualquer elemento probatório a suportar a tese da
legalidade da inclusão das rubricas de encargos sociais nos ajustes firmados.

20. Assim, acompanho a proposta oferecida pela Secex/PR, corroborada pelo MPTCU, pela
condenação solidária dos responsáveis Cacia, Cooperiguaçu e Odair José de França
Mandzierocha ao recolhimento do débito apurado, bem como aplicar-lhes a multa prevista no
art. 57 da Lei 8.443/1992, proporcional ao montante de débito individualmente atribuído a cada
responsável.
Num. 20456466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

Ademais, considerando que o Relator naqueles autos adotou como razões de
decidir o relatório produzido pela Secretaria de Controle Externo no Paraná (SECEX/PR),
entende-se oportuna a reprodução da conclusão exarada por aquele órgão:

13. Sobrepreço em contrato (item 3.4-peça 01, p. 47-48);

13.1 Responsáveis:

- Sra. Cláudia Sonda, Superintendente do Incra/PR (de 18/4/2008 a 11/3/2010)

- Sr. Odair José de França Mandzierocha, Presidente da Cacia (01/05/2008 a 23/11/2010)

13.2 Situação encontrada:

A Cacia celebrou o Contrato 01/2008 e 13/2009 (peça 26, p. 2 - 16 e 144 - 158,
respectivamente) com a Cooperativa Iguaçu de Prestação de Serviços – Cooperiguaçu para a
prestação de serviços de assistência técnica de longo prazo. Os dois contratos perfazem o
montante de R$ 2.048.095,00 e apresentam fortes indícios de sobrepreço.

(...)

16.3.2 No entanto, os Contratos 01/2008 e 13/2009, que foram precedidos de licitações sem
qualquer competitividade, apresentaram itens de custos indevidos que comprovam a
afirmação da Secretaria de que ocorreu o superfaturamento nos pagamentos efetuados.

(...)

16.3.4 A Cooperiguaçu como uma cooperativa de trabalho, contribuiu com 15% sobre o valor
das remunerações dos profissionais contratados para a prestação de serviços de assistência
técnica, nos termos da Lei 9.876/99. Essa contribuição estava prevista nas propostas de preço
apresentadas nas licitações, mas a Cooperativa incluiu indevidamente encargos sociais e
fiscais correspondentes a 90% da remuneração dos profissionais contratados.

16.3.5 Como os profissionais não possuem vínculo empregatício com a Cooperativa,
comprovado pelo pagamento de 15% de INSS, não há como justificar o pagamento dos
encargos sociais incluídos nas planilhas de custo. Os encargos sociais nos dois
contratos alcançaram o montante de R$ 638.910,00.

(...)

13.4.3 Após nova análise das documentações constantes nos autos (instrução à peça 29), ficou
constatado que:

- não foram apresentados os comprovantes relativos aos recolhimentos de 15% de contribuição
previdenciária (INSS) e dos 90% dos encargos sociais incluídos na planilha de preços do
contrato;

- a Cooperiguaçu incluiu indevidamente nos custos dos Contratos 01/2008 e 13/2009 os
encargos sociais e fiscais correspondentes a 90% da remuneração da equipe técnica, uma vez
que estaria desobrigada a recolher tais encargos por não manter vínculos empregatícios com
Num. 20456466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

seus cooperados;

- assim, concluiu - se que houve danos ao erário, em razão da inclusão de custos indevidos
de encargos sociais e da não comprovação dos recolhimentos das parcelas de INSS
devidos.

Portanto, pode-se extrair, em síntese, que o ora recorrido então na qualidade de
Presidente da CACIA, após licitação com suspeita de direcionamento posto que não houve
concorrência, firmou os contratos nº 01/2008 e 13/2009 com a Cooperiguaçu nos quais foram
inseridos encargos sociais e fiscais correspondentes a 90% da remuneração da equipe técnica,
indevidos porque não havia relação de emprego, valores pagos com a verba pública federal que
chegaram ao montante de R$ 638.910,00.

Insta salientar que, de acordo com cláusula inserida nos mencionados contratos,
todos os pagamentos deveriam ser realizados mediante apresentação de Nota Fiscal dos
serviços executados, entretanto, conforme constou do relatório técnico da SECEX a
documentação comprobatória do destino dos recursos públicos não foi apresentada. Tal prática
foi considerada pelo Tribunal de Contas da União como "superfaturamento".

Inexorável o reconhecimento da responsabilidade dolosa do recorrido uma vez que
de acordo com a cláusula sexta que trata "Da Administração do Contrato" constou
expressamente: "O coordenador que atuará em nome da CONTRATANTE será o Presidente da
CACIA - Central de Associações Comunitárias do Assentamento Ireno Alves dos Santos, o qual
se responsabilizará: (...) c) pela aprovação das Notas Fiscais de pagamento.

Ademais, conforme cláusula oitava das avenças, uma das obrigações da
contratante, representada por seu Presidente, era "efetuar o pagamento de acordo com as
Cláusulas Terceira e Quarta deste instrumento". Assim, considerando que ao recorrido incumbia
a aprovação das Notas Fiscais e autorização dos pagamentos, não paira dúvida de que, no
mínimo, o recorrido tinha ciência dos pagamentos efetuados a maior e com eles compactuou
posto que não agiu para mitigar a lesão sofrida pelo erário.

Nessa seara não se sustenta o argumento do recorrido no sentido de que "nunca
existiu e nem foi comprovada realização de ato doloso do recorrido, não havendo indício ou prova
de este tenha agido com especial intenção de fraudar a lei ou de que tenha recebido qualquer
benefício indevido em razão dos fatos que culminaram na reprovação das contas pelo TCU,
somando-se ao fato de que o ordenador de despesas era a superintendência do INCRA, que,
enquanto autarquia federal, era o órgão que efetivamente controlava e fiscalizava a execução
dos Contratos 001/2008 (Num. 15513811) e 013/2009 (Num. 15513816)".

Com efeito, em que pese na cláusula mencionada existisse previsão que
possibilitava ao INCRA designar servidor para fiscalização do contrato, de fato, o controle das
notas fiscais, bem como o pagamento à contratada era atribuição do contratante, por intermédio
de seu Presidente, ora recorrido, conforme as mencionadas cláusulas sexta e oitava dos
contratos em questão, de modo que é indubitável que o recorrido tinha plena ciência das práticas
ímprobas adotadas. Vale lembrar que a lei de improbidade tipifica também as condutas omissivas
e não apenas as comissivas.

Assim, pela análise das circunstâncias fáticas retiradas do Acórdão do Tribunal de
Contas impõe-se o reconhecimento de que Odair incorreu, dolosamente, ainda que por omissão,
Num. 20456466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

no ato de improbidade que causou lesão ao erário previsto no art. 10, I, II e da Lei nº 8.429/92
que dispõe:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de
pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei.

Indubitavelmente trata-se de irregularidade insanável na medida em que não pode
ser convalidada, ou seja, em que pese exista a possibilidade indenizatória no intuito de restituir
os cofres públicos, providência essa adotada pelo Tribunal de Contas da União, a falta das notas
fiscais, atrelada ao superfaturamento havido no caso concreto não há como ser colmatada.

Por oportuno, insta salientar que, embora estabelecido o quantum indenizatório do
ato insanável, não consta dos autos quaisquer elementos que demonstrem que o recorrido tenha
ressarcido o erário.

(iv) não exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da
decisão:

No ponto, verifica-se que a data da sessão da última decisão exarada na
Reconsideração ocorreu em 30/01/2018, portanto, não decorreram 8 anos de sua publicação.

(v) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário:

Em que pesem as alegações do recorrido no sentido de que o trâmite processual no
Tribunal de Contas da União esteja eivado de nulidades, constam dos autos certidões de
processos da justiça federal, em primeiro e segundo graus, que demonstram a inexistência de
processo judicial no qual o recorrente pudesse ter obtido a suspensão ou anulação da decisão.

(vi) cargo ou função pública:

Por fim, o único ponto que fundamentou a decisão de improcedência em primeiro
grau é a não extensão da referida inelegibilidade ao dirigente de pessoa jurídica de direito
privado, fundamentando o magistrado que: "não se tratando de cargo ou função pública, não se
configura o caso em exame à hipótese do art. 1º, I, g da LC nº 64/90.

Insurgindo-se quanto a essa conclusão, o Ministério Público Eleitoral em primeiro
grau argumentou que o d. magistrado de primeiro grau "procedeu com error in judicando, haja
vista que interpretou equivocadamente o dispositivo legal utilizado como sustentáculo ao pedido
de inelegibilidade, cogitando interpretação extensiva inexistente".

Argumentou que "o conceito de função pública não se resume às funções existentes
dentro da estrutura da administração pública, mas, também, externamente, como a dos autos, a
ensejar a subsunção da situação ao dispositivo legal indicado". Nesse sentido entende que "o
conceito de função pública, para abranger atividades fora da administração pública, não
demanda interpretação extensiva. É natural do conceito de função pública, portanto,
interpretação declarativa, abranger atividades que não se encontram no núcleo da administração
Num. 20456466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

".

Sustenta que "se a inelegibilidade consiste na rejeição de contas por irregularidade
insanável que constitua ato doloso de improbidade, parece óbvio que pretendeu o Legislador
vincular a inelegibilidade a ato que configure ato de improbidade". Continua o parquet "ratio
essendi da norma é evidente: evitar que agente público (alguém que exerce/exerceu função
pública) que demonstrou falta de probidade venha a ocupar novo cargo público, agora a partir de
mandato eletivo, de modo que uma interpretação constitucionalmente adequada, tendo como
parâmetros os princípios da probidade e da moralidade, só podem conduzir a conceito de função
pública de acordo com a lei de improbidade."

Conclui o órgão ministerial que "deve-se, assim, reestabelecer a interpretação do
dispositivo que esteja em consonância com o texto constitucional, qual seja: interpretação
simplesmente declaratória, em compasso com o conceito legal de função pública, como sendo
aquela exercida por agente público, em qualquer de suas formas, tal qual delineado no art. 1º,
caput e parágrafo único, da Lei 8.429/92".

O recorrido, por sua vez, argumenta que "por se tratar de rejeição de contas
motivada por convênio firmado por entidade de direito privado, a situação do recorrido não se
enquadra na hipótese prevista no Art. 1º, I, g , da LC nº 64/1990, de acordo com a interpretação
dada pelo TSE".

Sustenta, outrossim, que "não se aplica ao caso a Lei nº 8.429, de 02.06.1992, na
forma pretendida pelo recorrente, o que já foi amplamente debatido pelas instâncias superiores".

Repisa o recorrido alegações de nulidade da Tomada de Contas Especial que
tramitou no Tribunal de Contas da União e argumenta que o INCRA aprovou todas as contas do
convênio.

Pois bem. Sem desconhecer de posição já adotada pela Corte Superior mas
entendendo que a questão merece ser revisitada à luz dos princípios que norteiam a
Administração Pública, mormente pela existência de prequestionamento por parte do recorrente,
o que poderá dar ensejo a nova apreciação do tema pelo Tribunal Superior Eleitoral, entendo que
assiste razão ao recorrente.

A apreciação do assunto deve partir do texto base que estabeleceu a
inelegibilidade, motivo pelo qual novamente se reproduz:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a
partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal
, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição.

Embora enuncie os elementos "cargos" e "funções" públicas, a referida norma não
conceitua os institutos jurídicos. Nessas hipóteses, cumpre ao órgão julgador buscá-las em outra
Num. 20456466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

lei, na jurisprudência e/ou na doutrina, corolário da regra de interpretação sistêmica.

Nesse sentido, de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.112/90, cargos públicos, conceito
estrito, são definidos como "o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura
organizacional que devem ser cometidas a um servidor". Colhe-se ainda, da doutrina, que "
cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres
públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão". [Alexandrino, Marcelo. Direito
Administrativo descomplicado, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017 - p. 421].

Continua o mesmo doutrinador ensinando que "todo cargo, por representar um
conjunto de atribuições, obrigatoriamente está relacionado a uma função pública. É possível
haver agentes públicos com função pública e sem cargo, mas não o inverso (...). As funções
públicas podem ser autônomas - funções temporárias destinadas ao atendimento de
necessidades excepcionais ou transitórias, a exemplo das desempenhadas no caso de
contratação por prazo determinado". [Op. cit.- p. 421].

Dos excertos elencados, extrai-se que a expressão função pública é muito mais
abrangente que cargo e seu entendimento imbrica-se com o conceito de agente público
reconhecido como "o conjunto de pessoas que, a qualquer título, exercem uma função pública
como prepostos do Estado. Essa função, é mister que se diga, pode ser remunerada ou
gratuita, definitiva ou transitória, política ou jurídica. O que é certo é que, quando atuam no
mundo jurídico, tais agentes estão de alguma forma vinculados ao Poder Público".
[Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo - São Paulo: Atlas, 2017 - p.
395].

O mesmo conceito foi legalmente expresso no art. 2º da Lei nº 8.429/92 ao dispor
que: "reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas
entidades mencionadas no artigo anterior".

Estabelecidas tais definições impõe-se a conclusão de que todo aquele que recebe
uma atribuição da Administração Pública para de alguma forma representá-la em ato jurídico,
seja a que título for, está no exercício de função pública, a exemplo do mesário e do jurado
[vinculados à administração pública por convocação]; agentes delegados [particulares que
executam serviço público por delegação]; ou agentes credenciados [aqueles que recebem a
incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade].

Com esteio em tais premissas, voltando-se ao caso concreto, verifica-se que
embora o recorrido fosse efetivamente dirigente de pessoa jurídica de direito privado, e aqui não
se busca desnaturá-la, é obrigatório reconhecer-se que no que concerne à sua atuação
relacionada ao Convênio nº 78.000/04, firmado com o INCRA, efetivamente, o recorrido
exerceu função pública devendo, portanto, ser estabelecida sua responsabilidade de
acordo com essa natureza jurídica.

Da cláusula segunda da referida avença extrai-se que "ficam designado como
executores deste Convênio o Presidente da ASSOCIAÇÃO, o Prefeito Municipal e, como
representante do INCRA, o Gerente da Unidade Técnica Estadual-UTE (...)".

Com efeito, denota-se que, mediante acordo firmado com o Poder Público, na
Num. 20456466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

qualidade de Presidente da Associação, Odair José foi estabelecido como preposto da
Administração Pública Federal para gerir vultosos recursos federais, presidir licitações,
firmar contratos administrativos nº 01/2008 e 13/2009, bem como exercer a fiscalização
sobre a execução, expedição de notas fiscais e pagamentos a eles relativos.

Duas ponderações devem ainda ser feitas. Primeiro, não se trata de realizar
interpretação extensiva dos dispositivos da Lei Complementar nº 64/90, com o que não se
concorda por estabelecer restrição a direito fundamental do cidadão, e sim uma interpretação
declaratória e sistêmica no sentido se reconhecer que, a pessoa física que recebe atribuição do
Estado para agir como seu representante, mormente quando envolve recursos financeiros, e
ainda que de forma precária, está no exercício de função pública e, como tal, deve suportar,
inclusive, os benefícios ou malefícios políticos que sua boa ou má gestão lhe impuserem.

Segundo, interpretar em sentido contrário poderia fomentar práticas ilegais bem
como sufragar a disputa de cargo elegível por alguém que, de acordo com a "Lei da Ficha Limpa"
e Lei de Improbidade Administrativa não poderia a ele concorrer. Basta para tanto se pensar que,
acaso fosse o Prefeito Municipal ou a própria superitendente do INCRA no mesmo cenário,
ambos estariam inelegíveis, de modo que afastar a responsabilidade tão somente por se tratar de
Presidente de Associação privada, vai de encontro ao escopo da Lei Complementar nº 64/90 com
as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 135/10 de impedir candidaturas de quem atuou
contra os princípios da Administração Pública.

Em síntese, portanto, o recorrido, embora dirigente de pessoa jurídica de direito
privado, com relação ao Convênio nº 78.000/04 estava no exercício de função pública,
subsumindo-se à inelegibilidade consubstanciada no art. 1º, inciso I, 'g' da Lei Complementar nº
64/90.

Nesse sentido, colho precedente desta Corte Eleitoral:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INDEFERIMENTO.
PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA
POR EQUIPARAÇÃO. CONTAS REJEITADAS PELO TCE/PR PORQUE NÃO COMPROVADA
A APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE
CONFIGURA ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA
DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA "G" DO INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº
64/1990. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na expressão "funções públicas", a que alude a alínea "g" do inciso I do art. 1º da LC nº
64/1990, incluem-se todas as pessoas que mantiveram com a Administração Pública vínculo
obrigacional por meio do qual dela receberam recursos públicos para satisfação de um interesse
da coletividade. É que dessas pessoas deve-se exigir um comportamento rigoroso às normas
legais e éticas estabelecidas para a Administração Pública porque em tal situação, por
exercerem uma parcela da atividade estatal, o grau de confiança nelas depositado é superior
àquele que se credita ao servidor público, pois, no mais das vezes, recebem recursos públicos
sem fiscalização prévia, submetendo-se posteriormente a uma mera prestação de contas por
amostragem (decisão por maioria).
2. A não comprovação da aplicação de recursos de convênio aos objetivos e fins a que se
destina caracteriza irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa, atraindo
a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "g", da LC nº 64/1990.
3. Recurso não provido.
Num. 20456466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

[RECURSO ELEITORAL n 12865, Rel. JOSAFÁ ANTONIO LEMES, PSESS 04/10/2016]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento análogo no sentido de
incluir no conceito de agente público para os fins da Lei de Improbidade o particular que mediante
vínculo com a Administração Pública recebe verbas públicas, ratio decidendi que se equipara ao
caso em apreço. Repisa-se que aquela Corte Superior não realizou interpretação extensiva, mas
entendeu que tais gestores estão incluídos na definição legal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO. COMEÇO DO PRAZO PARA FLUÊNCIA DO RECURSO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
ACÓRDÃOS PARADIGMAS QUE SE AMOLDAM AO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
PARADIGMÁTICO. FUNCEF. FUNDAÇÃO PRIVADA INSTITUÍDA E PATROCINADA POR
EMPRESA PÚBLICA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DIRIGENTES SUJEITOS ATIVOS DE
ATO DE IMPROBIDADE.
(...)
7. Consectariamente, sendo a FUNCEF instituída e patrocinada com recursos de empresa
pública e, portanto, subordinada aos princípios regedores da Administração Pública, são
passíveis de serem considerados "sujeito ativo dos atos de improbidade" todos os que
pratiquem malversação dos valores aplicados.
8. Sob este enfoque preconiza a doutrina: Situação peculiar instituída pela Lei de Improbidade e
extremamente relevante para o envolver da moralidade que deve reger as relações
intersubjetivas, consistiu na elevação do desfalque de montante originário do patrimônio público,
ainda que o numerário seja legalmente incorporado ao patrimônio privado, à condição de
elemento consubstanciador da improbidade. Em decorrência disso, os agentes privados são
equiparados aos agentes públicos para o fim de melhor resguardar o destino atribuído à
receita de origem pública, estando passíveis de sofrer as mesmas sanções a estes
cominadas e que estejam em conformidade com a peculiaridade de não possuírem
vínculo com o Poder Público. Assim, também poderão ser sujeitos passivos dos atos de
improbidade as entidades, ainda que não incluídas dentre as que compõem a
administração indireta, que recebam investimento ou auxílio de origem pública, o que
pode ser exemplificado com o auxílio financeiro prestado pelo Banco Central do Brasil a
instituições financeiras em vias de serem liquidadas, erigindo seus administradores à
condição de agentes públicos para os fins da Lei nº 8.429/1992. Justifica-se a previsão
legal, pois se o Poder Público cede parte de sua arrecadação a determinadas empresas,
tal certamente se dá em virtude da presunção de que a atividade que desempenham é de
interesse coletivo, o que torna imperativa a utilização do numerário recebido para este
fim. (Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, in Improbidade Administrativa, Editora
Lumen Juris, 4ª Edição, págs. 185/186).
(...)
(REsp 1081098/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe
03/09/2009, não destacado no original)

PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARTICULAR EQUIPARADO A
AGENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público
Num. 20456466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

Federal, com assistência da União, contra Agroindustrial Uruará S/A e outros, imputando-lhes
desvio de recursos do FINAM, mediante documentos falsos e outros artifícios.
2. O Juiz de 1º Grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade
passiva.
3. O Tribunal a quo negou provimento às Apelações do Parquet federal e da União.
4. Esclareça-se que concordamos com a jurisprudência do STJ no sentido de que o particular
sozinho não pode ser réu na Ação de Improbidade.
5. Contudo, ressalva-se a hipótese dos autos, em que se assimila a "agente público" as pessoas
referidas no artigo 1º, § único, da Lei 8.429/92. In casu, a AGROINDUSTRIAL URUARA S/A, ré,
se equipara a agente público.
6. O parecer do Parquet Federal exarado pela Subprocuradora-Geral da República Gilda Pereira
de Carvalho, bem analisou a questão: "26. De forma que, a empresa Agroindlustrial Uaruará
S/A, tendo recebido benefícios creditícios de órgão público (FINAM), equipara-se a sujeito
passivo do ato de improbidade administrativa, nos termos do parágrafo único, do art. 10, da Lei
8.429/92, daí porque os dirigentes da referida empresa, como gestores dos recursos
repassados pelo FINAM, devem ser considerados agentes públicos para fins da lei de
improbidade administrativa, não havendo que se falar, portanto, em inadequação da via eleita
por ilegitimidade passiva ad causam." (fls. 648-655, grifo acrescentado).
7. Enfim, os sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa não são apenas os
servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abrangidos no conceito de agente
público, conforme os artigos 1º, parágrafo único, e 2º, da Lei 8.429/92. Nesse sentido: AgRg
no REsp 1196801/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
26/08/2014, MS 21.042/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
17/12/2015, E REsp 1081098/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/09/2009.
8. Assim, tendo em vista que figura no polo passivo a AGROINDUSTRIAL URUARA S/A,
equiparada a agente público, o processamento da Ação de Improbidade Administrativa é
possível, pois há legitimidade passiva.
9. Recurso Especial provido.
[REsp 1357235/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/11/2016, DJe 30/11/2016, não destacado no original]

Com base nessas considerações conclui-se que caracteriza exercício de função
pública para os fins do art. 1º, inciso I, alinea 'g' da Lei Complementar nº 64/90 a atribuição a
dirigente de pessoa jurídica de direito privado, mediante convênio com a Administração Pública,
de atos próprios de agente público, mormente para representá-la em atos jurídicos, a exemplo da
condução de processos licitatórios, assinatura de contratos administrativos e empenho de verbas
públicas federais, devendo o dirigente, em sua atuação, submeter-se aos princípios que regem a
Administração Pública, em especial, a probidade administrativa e suportar os efeitos políticos
decorrentes de sua boa ou má gestão.

Portanto, configura-se inelegível o presidente de associação privada que mediante
celebração de convênio com pessoa jurídica de direito público recebe atribuições próprias de
gestor público e, nessa qualidade, recebe repasse de verbas federais, promove procedimento
licitatório, firma contratos administrativos e fica responsável pela aprovação de documentos
fiscais, pagamento de contratos e fiscalização da prestação dos serviços quando de sua atuação
decorre a prática dolosa de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário apurada
por órgão competente em procedimento que culminou com a rejeição de contas.

Num. 20456466 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para reformando a sentença julgar procedente a impugnação e,
consequentemente, indeferir o registro de candidatura de ODAIR JOSÉ DE FRANCA
MANDZIEROCHA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Como relatado, trata-se de requerimento de registro de candidatura de Odair
José de França Mandzierocha ao cargo de Vereador.

O Ministério Público Eleitoral impugnou o pedido sob a alegação de que, durante o
período em que exerceu o cargo de Presidência da CACIA (Associação dos Moradores do
Assentamento Ireno Alves), teve suas contas desaprovadas “por ato de irregularidade insanável
que configura ato doloso de improbidade administrativa”.

Na sentença, o único ponto que fundamentou a decisão de improcedência em
primeiro grau é a não extensão da referida inelegibilidade ao dirigente de pessoa jurídica de
direito privado.

O e. relator, Thiago Paiva dos Santos, deu provimento ao recurso, reformando a
sentença para julgar procedente a impugnação e indeferir o registro de candidatura. Argumentou
que, a par de reconhecer a jurisprudência adotada pelo TSE, “a questão deveria ser revisitada à
luz dos princípios que norteiam a Administração Pública”, mormente em virtude do exercício da
função pública realizado pelo impugnado.

Nesse ponto divergi do e. relator, eis que o Tribunal Superior Eleitoral não faz essa
equiparação ao dirigente de pessoa jurídica de direito privado que exerce função pública de fato,
pois não pode haver restrição do ius honorum, tendo esta Corte Eleitoral julgados casos similares
nessas eleições de 2020 seguindo a orientação do TSE.

II. É certo que o dever de prestar contas atinge qualquer pessoa que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, conforme determina
o art. 70, parágrafo único da Constituição Federal que assim dispõe:

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária.

Com efeito, na condição de responsável por administrar os recursos públicos
Num. 20456466 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

recebidos pela entidade privada que preside, tem o dever de prestar contas aos órgãos de
controle, obrigação constitucionalmente estabelecida.

No âmbito eleitoral, como ensina José Jairo Gomes, a inelegibilidade em comento
tem em mira a proteção da probidade administrativa e a moralidade para o exercício de mandato
em vista da experiência pregressa do candidato como agente político (executor de orçamento) e
gestor público (ordenador de despesa) (Direito Eleitoral, 13ª ed, Atlas, p. 247).

Em que pese verificar que a conduta do recorrente é grave, uma vez que em
tomada de contas especial envolvendo o impugnado foram constatados indícios de
superfaturamento nos contratos 1/2008 e 13/2009, celebrados com a Cooperiguaçu, referentes à
prestação de serviços de assistência técnica de longo prazo (ouvidos em audiência os
responsáveis Odair José de França Mandzierocha e Cláudia Sonda), observo a jurisprudência do
TSE no sentido de que tal encargo não se subsume à hipótese de inelegibilidade ora tratada, a
qual não incide quando se trata rejeição das contas de gestores de entidades privadas, ainda que
subvencionadas ou destinatárias de recursos públicos (RO nº 060074857, Acórdão, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Publicado em Sessão, Data 22/11/2018).

Acrescente-se, ademais, que, ainda que se trate de massivos recursos públicos,
haverá responsabilização dos envolvidos tanto na seara criminal, quanto em sede de
improbidade administrativa.

No entanto, a meu ver, estender essa restrição de elegibilidade no âmbito eleitoral
não encontra amparo na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, vez que ausente, na
espécie, um dos requisitos previstos na norma, qual seja, o exercício de cargo ou função pública,
ao qual não se equipara a atuação do candidato como presidente de entidade de natureza
privada, porquanto as inelegibilidades, como regras restritivas de direito, devem ser interpretadas
de forma objetiva e estrita, não pode ser reconhecida a causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, “g”, da LC nº 64/90. (Precedentes do TSE AgR–RO nº 0602190–25/SP e AgR–RO nº
0602203–24/SP, ambos da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicados na sessão
jurisdicional de 30.10.2018).

III. Por fim, destaca-se que esta Corte julgou casos similares nesta eleição de 2020
seguindo a jurisprudência do TSE, de modo que, a fim de manter a segurança jurídica, o mesmo
critério deve ser aplicado ao caso ora em debate, conforme se infere dos seguintes precedentes:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. VEREADOR. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ART. 1º, I, G. REJEIÇÃO DE
CONTAS PELO TCE-PR. GESTOR. ENTIDADE DE NATUREZA PRIVADA.
ASSOCIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE. DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90 reclama a
presença dos seguintes requisitos cumulativos: (i) exercício de cargos ou funções
públicas; (ii) rejeição das contas pelo órgão competente; (iii) insanabilidade da
irregularidade apurada, (iv) ato doloso de improbidade administrativa; (v)
Num. 20456466 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

irrecorribilidade do pronunciamento que desaprovara; e (vi) inexistência de
suspensão ou anulação judicial do aresto que rejeitara as contas.

2. A atuação do candidato como presidente de entidade de natureza privada
(associação sem fins lucrativos, ainda que receba recursos públicos), não se
amolda à hipótese do art. 1º, I, "g" da LC 64/1990, que demanda o exercício de
cargos ou funções públicas, vez que as causas de inelegibilidade impõe restrição
ao direito fundamental ao jus honorum.

3. Recurso conhecido e provido.

(REI 0600051-61.2020.6.16.0145, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em
04/11/2020)

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
CANDIDATO A VEREADOR - INDEFERIMENTO - INELEGIBILIDADE - ARTIGO
1º, INCISO I, G, DA LC nº 64/90 – PRESIDENTE DE ORGANIZAÇÃO NÃO
GOVERNAMENTAL – ENTIDADE DE NATUREZA PRIVADA - CONTAS
JULGADAS IRREGULARES PELO TCE – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS
CAUSAS DE INELEGIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, a
inelegibilidade ora discutida se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos
seguintes requisitos: (i) exercício de cargo ou função pública; (ii) rejeição das
contas pelo órgão competente; (iii) insanabilidade da irregularidade verificada; (iv)
ato doloso de improbidade administrativa; (v) irrecorribilidade do pronunciamento
de desaprovação das contas; e (vi) inexistência de suspensão ou anulação judicial
do aresto de rejeição das contas. (Recurso Especial Eleitoral nº 36474, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
157, Data 15/08/2019, Página 52/53).

2. Hipótese em que o cargo ocupado pelo pretenso candidato não era de assento
público, eis que presidente de Organização Não Governamental cuja natureza
jurídica é de associação privada.

3. Embora o responsável por essas entidades tenha o dever constitucional de
prestar contas dos recursos públicos, tal encargo não se confunde com a
inelegibilidade tratada pelo art. 1º, I, g, da LC 64/90, que não incide na hipótese de
rejeição das contas de gestores de entidades privadas, ainda que subvencionadas
ou destinatárias de recursos públicos.

4. As hipóteses de inelegibilidade, na medida em que constituem exceções a
direitos, devem ser interpretadas de forma restritiva.

5. Recurso conhecido e provido.

(REI 0600347-88.2020.6.16.0014, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, julgado
em 13/11/2020).

Num. 20456466 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592

IV. Por tal razão, divergi do e. relator para negar provimento ao recurso, mantendo a
sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral,
deferindo o registro de Odair José De Franca Mandzierocha.

Roberto Ribas Tavarnaro

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600264-76.2020.6.16.0045 - Rio Bonito do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: ODAIR JOSE DE FRANCA MANDZIEROCHA -
Advogado do(a) RECORRIDO: JOSINALDO DA SILVA VEIGA - PR0022255

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido Juiz Roberto Ribas Tavarnaro que declarou
voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.

SESSÃO DE 20.11.2020.

Num. 20456466 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/01/2021 14:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21011213274021600000019821592
Número do documento: 21011213274021600000019821592